Tribunal: TJSP
Processo: 1008840-06.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
BANCO DE DADOS - Inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito – Hipótese em que o réu juntou aos autos documentação capaz de demonstrar a origem da dívida que culminou na negativação – Autora que deixou de comprovar a quitação do débito – Exigibilidade reconhecida – Dano moral não configurado – Sentença que condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé –

Ementa:
BANCO DE DADOS - Inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito – Hipótese em que o réu juntou aos autos documentação capaz de demonstrar a origem da dívida que culminou na negativação – Autora que deixou de comprovar a quitação do débito – Exigibilidade reconhecida – Dano moral não configurado – Sentença que condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé – Cabimento - Hipótese em que o exame dos autos revela que a autora alterou a verdade dos fatos, ou, ao menos, agiu de forma temerária - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1008840-06.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante RENATA SANTANA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BLUECARD ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1008840-06.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 26.777
Voto no 26.777
Apelação Cível no 1008840-06.2019.8.26.0005
Comarca: São Paulo - 2a Vara Cível
Apelante: Renata Santana de Souza
Apelado: Bluecard Assessoria e Administração Ltda
Juiz(a) de 1a Inst.: Michel Chakur Farah
BANCO DE DADOS - Inscrição do nome da autora em
cadastros de proteção ao crédito Hipótese em que o réu
juntou aos autos documentação capaz de demonstrar a
origem da dívida que culminou na negativação Autora que
deixou de comprovar a quitação do débito Exigibilidade
reconhecida Dano moral não configurado Sentença que
condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de
má-fé Cabimento - Hipótese em que o exame dos autos
revela que a autora alterou a verdade dos fatos, ou, ao
menos, agiu de forma temerária - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de indenização por danos
morais c/c pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito”, proposta
por RENATA SANTANA DE SOUZA contra BLUECARD ASSESSORIA E
ADMINISTRAÇÃO LTDA, julgou improcedente o pedido e condenou a
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, observada a concessão da justiça
gratuita. Além disso, condenou a autora e ao pagamento de multa por
litigância de má-fé no total de 5% do valor da causa e determinou a
comunicação da Corregedoria Geral de Justiça NUMOPEDE, em razão do
ajuizamento de inúmeras ações similares pela advogada da autora (fls.
135/137).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1008840-06.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 26.777
Recorre a autora RENATA SANTANA DE SOUZA.
Sustenta que a expedição de ofício para a Corregedoria Geral de Justiça
NUMOPEDE não tem fundamento e que a autora assinou declaração em
que afirmava desconhecer a legitimidade do débito em questão. Afirma que
apenas cumpriu o mandato que lhe foi outorgado, não cometendo nenhuma
infração ética. Impugnou a aplicação de multa por litigância de má-fé e
ressaltou que, para aplicação da penalidade, é necessária a comprovação
de dolo processual e prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu na
hipótese. Aduziu que a parte autora possui hipossuficiência econômica. No
mérito, afirma que a apelada não demonstrou nos autos o suposto débito
existente entre as partes. Arguiu que inexiste prova do recebimento ou
utilização do cartão de crédito. Ressalta a inaplicabilidade da Súmula no 385
do STJ e a ocorrência de danos morais no caso. Por fim, pugna pelo
provimento do recurso a fim de que seja reconhecida a inexigibilidade do
débito e o réu seja condenado ao pagamento de indenização por danos
morais, no importe de 50 (cinquenta) salários mínimos (fls. 141/168).
Recurso recebido e contrariado (fls. 171/178).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de “ação de indenização por danos morais c/c
pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito”, proposta por
RENATA SANTANA DE SOUZA contra BLUECARD ASSESSORIA E
ADMINISTRAÇÃO LTDA.
Verifica-se que o D. Juízo a quo julgou improcedentes
os pedidos formulados pela autora, nos seguintes termos (fls. 135/137):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1008840-06.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 26.777
"(...)
Improcede a pretensão.
A ré esclareceu que o valor negativado decorre
do inadimplemento de faturas de cartão de crédito,
apresentou a fls. 76 o termo de adesão ao cartão com
assinatura da autora, cópia da carteira de identidade da
autora, além de fotografia que foi tirada no ato da
contratação do mencionado cartão, que também é
idêntica àquela do documento de identidade apresentado
pela autora (fls. 17), não sendo crível que alguém iria
fornecer seus dados pessoais e assinar termo de adesão
se não se interessasse em celebrar contrato dessa
natureza. Há, ainda, fatura do cartão de crédito a fls.
83/91. E tais circunstâncias se revelam suficientes para a
demonstração da existência de vínculo contratual e da
exigibilidade do débito
Assim, parece evidente que à autora competia a
prova da quitação de suas obrigações, especialmente em
relação ao período negativado, o que em nenhum
momento se dispôs a fazer; limitou-se a manifestar
desconhecimento sobre o débito, sem apresentar prova
de fraude, nem tampouco demonstrar a quitação do
débito, a fim de viabilizar o reconhecimento da pretendida
inexigibilidade.
Anoto que a pretensão da autora para exibição
de contrato com número exato ao da negativação não
comporta acolhimento, pois se sabe que a maioria dos
contratos não é identificada por números, e as
numerações que geralmente aparecem no banco de
dados dos órgãos mantenedores dos cadastros negativos
são apenas para efeito de controle administrativo do
credor.
E mais: a alegação da autora de que não
desbloqueou o cartão e nem mesmo o utilizou não infirma
a improcedência desta ação, porque essa versão já
deveria vir na inicial como fundamento do pedido, valendo
lembrar que o aditamento de fl. 38/39 é manifestamente
claro em dizer que não existe qualquer relação jurídica
entre as partes, o que se apurou não ser verdade.
Assim, não faz sentido a autora buscar a via
judicial sem a prova de ter cumprido com a sua
obrigação, a qual, com certeza, ele sabe muito bem qual
é, não sendo minimamente razoável a alegação de que
precisa dos documentos mencionados para se posicionar
acerca da existência ou não do débito.
O que a autora procura, em verdade, é ficar na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1008840-06.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 26.777
cômoda posição de não negar o débito (para não haver
uma litigância de má-fé ao final), e aguardar o
posicionamento da ré, e, então, em caso de não
apresentação dos documentos (por um golpe de sorte),
buscar uma indenização, o que não se pode admitir.
A litigância de má-fé da autora é evidente,
porque era sabedora do débito que tinha, e, mesmo
assim, ajuizou ação visando se livrar de dívida
regularmente contraída, e, por isso, utilizou-se do
processo
para
conseguir
vantagem
sabidamente
indevida. Por conseguinte, fixo-lhe a pena de litigância de
má-fé correspondente à multa de 5% (cinco por cento)
sobre o valor da causa; contudo, deixo de fixar
indenização, à vista de inexistência de comprovação de
prejuízo.
Vale ressaltar que a condenação do advogado
nas penas de litigância de má- fé depende do
ajuizamento de ação autônoma, nos termos do artigo 32,
p. único, da Lei 8.906/94 (Estatuto do Advogado).
Acrescento, ainda, que é irrelevante o fato de
que a autora não tenha recebido notificação prévia para
inscrição do débito negativado, pois tal incumbência é do
órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes.
Finalmente, diante das inúmeras ações similares
ajuizadas pela requerente patrocinada pela mesma
advogada em juízos diversos (fls. 107), comunique-se o
teor da presente sentença ao NUMOPEDE através do e-
mail numopede@tjsp.jus.br.
(...)".
Contra essa sentença, insurge-se a autora, ora
apelante.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como
razão de decidir.
De fato, os documentos juntados pelo réu fazem prova
da existência da dívida que ensejou a inscrição do nome do requerente nos
cadastros de proteção ao crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1008840-06.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 26.777
O réu colacionou aos autos “Termo de Adesão Cartão”
assinado pela autora (fl. 76), além de diversas faturas de cartão de crédito
em nome da requerente (fls. 83/91), nas quais todos os lançamentos
encontram-se detalhados, o que não foi impugnado pela ora recorrente,
corroborando a existência e legitimidade do crédito. Destaca-se que o valor
do débito incluído junto aos órgãos de proteção ao crédito, no importe de R$
350,71, corresponde justamente àquele constante da fatura com vencimento
em 25/05/2017 (fl. 34 e fl. 91).
Assim, cabia à autora fazer prova de que realizou o
pagamento do débito ou trazer elementos concretos que impugnassem a
contratação, o que não se verificou na hipótese dos autos.
Portanto, foi a próprio autora quem deu causa à
inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, pois, diante da
situação de inadimplência, o réu agiu em exercício regular de direito, nos
termos do art. 188, I do Código Civil, razão pela qual não há que se falar em
indenização por danos morais.
Outrossim, em relação à penalidade por litigância de má-
fé, a pretensão da autora também não merece acolhida.
Isso porque, diante de todas as considerações feitas
pelo MM. Magistrado, é inequívoco que a autora alterou a verdade dos
fatos, ou, ao menos, age de forma temerária, adotando conduta que
configura litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos II e V, do
Código de Processo Civil.
Destaque-se, por oportuno, lição de CÂNDIDO RANGEL
DINAMARCO acerca da litigância temerária:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1008840-06.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 26.777
"O inc. V do art. 17 do Código de Processo
Civil cuida da litigância temerária, que consiste em
comportar-se de modo doloso ou mediante uma
imprudência ou incoerência de posições que repugne
ao senso comum" (Instituições de Direito Processual
Civil, Volume II, 6a ed., São Paulo, Malheiros Editores,
2009, p. 269, grifo nosso).
Assim, a condenação da autora deve ser mantida pelos
mesmos fundamentos expostos na r. sentença recorrida.
Além disso, no que diz respeito à determinação de
comunicação da Corregedoria Geral de Justiça NUMOPEDE, a fim de que
seja averiguado o ajuizamento de inúmeras ações similares pela patrona da
autora, constata-se que as razões para tanto foram devidamente expostas
na r. sentença, a qual se encontra em consonância com entendimentos
reiterados deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo.
Nesse sentido, confira-se:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO - Inscrição indevida Inocorrência Réu que
logrou êxito em demonstrar a relação jurídica entre as
partes Desnecessidade da notificação Possibilidade
de expedição de ofício ao NUMOPEDE - Recurso
improvido. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
Alteração da
verdade dos fatos art. 80, II, do Código de Processo
Civil Manutenção da condenação Recurso improvido"
(TJSP;
Apelação
Cível
1048543-47.2019.8.26.0100;
Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23a Vara
Cível; Data do Julgamento: 08/01/2020; Data de Registro:
08/01/2020).
"APELAÇÃO.
CARTÃO
DE
CRÉDITO.
NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. Existência da
dívida provada nos autos - Negativação lícita. A conduta
ética do advogado será apurada por seus pares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1008840-06.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 26.777
OAB/SP
Possibilidade de comunicação dos fatos à
Corregedoria Geral de Justiça NUMOPEDE. Recurso
DESPROVIDO"
(TJSP;
Apelação
Cível
1014968-81.2018.8.26.0068; Relator (a): Edgard Rosa;
Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barueri - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2019;
Data de Registro: 28/11/2019).
Ademais, o eventual cometimento de infração ética pela
patrona da autora será averiguado pelo órgão competente para tanto, não
sendo este o âmbito adequado para discussão do tema.

Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil, majoro a condenação da autora, quanto ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais, de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00, observada a
gratuidade.
Renato Rangel Desinano
Relator